Tribunal: TJMT
Processo: 1001969-15.2020.8.11.0078
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001969-15.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[CRISTIAN ARRUDA ARAÚJO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), UILTON DA SILVA SOARES - CPF: 028.436.191-73 (ASSISTENTE), ARLI ALVES PEREIRA JUNIOR - CPF: 029.115.441-70 (ASSISTENTE), BRUNA FERNANDA DE OLIVEIRA WIONCZAK - CPF: 034.400.402-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA –NÃO HOUVE GRAVE AMEAÇA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO –EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA - PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL – COERENCIA COM DEMAIS PROVAS – IDÔNEAS - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS NÃO DEVEM SER DESQUALIFICADAS – ARESTOS DO TJMT E ENUNCIADO CRIMINAL N. 8 – AMEAÇA EFETIVA-SE POR ATOS GESTOS OU PALAVRAS – FUNDADO RECEIO DE SOFRER MAL IMINENTE E GRAVE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INJUSTIFICÁVEL - JULGADO DO TJMT –
RECURSO DESPROVIDO – DE OFÍCIO – REGIME INICIAL RESTABELECIDO

As declarações prestadas por policiais não devem ser desqualificadas “
apenas por conterem, em determinados pontos, relatos de ‘ouvir dizer’ (hearsay testimony),

porque cabe ao julgador conferir a esses elementos probatórios o valor que porventura merecerem no contexto dos autos
” (TJMT, RSE NU 1018669-43.2019.8.11.0000).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para reconhecer a grave ameaça (TJMT, AP nº 142679/2017; NU 0007115-41.2011.8.11.0055), ainda mais se confirmada pelas declarações uníssonas dos policiais militares que
participaram da ocorrência e ouviram os relatos da vítima, logo após o crime
, a atrair a aplicabilidade do Enunciado Criminal n. 8 deste e. Tribunal.

A ameaça que distingue o roubo do furto, efetiva-se por atos, gestos ou palavras capazes de produzir na vítima o fundado receio de sofrer mal iminente e grave (STJ, AgRg no AREsp 182.635/SP).

M
ostra-se injustificável
a desclassificação do delito de roubo para o de furto se, da análise do conjunto probatório,
“vislumbra-se que colocaram a mão na cintura simulando o porte de arma de fogo e obtendo, com isso, a posse da res, configurando, assim, a grave ameaça à pessoa que é elementar do crime de roubo”
(TJMT, Ap 114211/2017).

Enfrentados os limites objetivos desta ação, afigura-se dever ínsito do Tribunal, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa (TJMT, RC NU 1006091-82.2018.8.11.0000).

O c. STJ firmou premissa jurisprudencial no sentido de ser
“admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
(STJ, HC 558.571/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001969-15.2020.8.11.0078-
COMARCA DE SAPEZAL

APELANTE(S):

CRISTIAN ARRUDA ARAÚJO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por CRISTIAN ARRUDA ARAÚJO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (N.U 1001969-15.2020.8.11.0078), que o condenou por roubo a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157,
caput,
do CP– (ID

75992010).

O apelante sustenta que não exerceu violência ou
“grave ameaça, pois não simulou que estava armado”
.

Pede o provimento para que seja desclassificado o roubo para furto. (ID. 76079011)

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAPEZAL pugna pelo desprovimento. (ID. 76079020)

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado nas penas do crime descrito no art. 157, caput do Código Penal, a pena de 04 anos de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 10 dias-multa – Inconformismo da defesa – Inconformada com o édito condenatório, a defesa do apelante pugna pela desclassificação do delito de roubo para o delito de furto – Alegações improcedentes – Crime praticado com o uso de violência e grave ameaça – Depoimentos coerentes e seguros – Sentença que deve ser mantida – Pelo desprovimento do recurso.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID. 79616974)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Na madrugada do dia 24/08/2020, por volta das 04h38min, na Avenida Piapara, Bairro Cidezal II, nesta cidade e Comarca, o denunciado CRISTIAN ARRUDA ARAÚJO, vulgo “MAGRÃO” , consciente e voluntariamente, mediante grave ameaça, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em um celular Samsung, modelo A31, cor branco, avaliado em R$2.090,00 (dois mil e noventa reais), pertencente à vítima Bruna Fernanda de Oliveira Wionczak, conforme Boletim de Ocorrência de f. 04/05, Termo de Declarações de f. 13, Termo de Reconhecimento de Pessoa de f. 14 e demais elementos coligados aos autos.

[...]Diante do exposto, encontra-se o denunciado CRISTIAN ARRUDA ARAÚJO, vulgo “MAGRÃO”, incursos nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal [...]”
(João Marcos De Paula Alves, promotor de Justiça - ID 76078950).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...]Nesse contexto, o conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se robusto em relação à autoria delitiva do acusado Cristian, pois ele confessou, em sede inquisitorial (fl. 27/28) e em juízo, conforme gravação audiovisual, como também, os fatos narrados pela vítima (fl. 21) na delegacia se evidenciam com aqueles apresentados pelas testemunhas Uilton da Silva Soares e Arli Alves Pereira Júnior, no momento da instrução.

Destaca-se que não é possível a desclassificação para o crime de furto, em razão da declaração da vítima em sede inquisitorial: [...] o que foi confirmado pelos depoimentos testemunhais. Assim, restou configurado a grave ameaça.

[...] ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO PROCEDENTE a exordial acusatória, para CONDENAR o acusado CRISTIAN ARRUDA ARAÚJO nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal.

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os antecedentes, vislumbra-se que o acusado possui um executivo de pena vigente SEEU sob o n. 0002524-41.2017.8.11.0050 na 2º Vara de Campo Novo do Parecis/MT, o que será valorado na segunda fase da dosimetria. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos do crime e as circunstâncias do crime punidas pelo próprio tipo penal. As consequências do crime são favoráveis, pois recuperaram o objeto da vítima. Por fim, o comportamento da vítima demonstrase neutro.

Dessa forma, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ou neutras, fixa-se a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, observa-se que a confissão do réu foi utilizada na fundamentação, razão pela qual, nos termos da súmula 545, do STJ, reconheço a atenuante da confissão. Presente ainda a agravante de reincidência, pois possui executivo de pena n. 0002524-41.2017.8.11.0050 na 2º Vara de Campo Novo do Parecis/MT. Destarte, considerando que as duas circunstâncias são igualmente preponderantes, procedo à compensação entre elas, fixando a pena provisoriamente em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena. Assim, TORNO A REPRIMENDA, DEFINITIVAMENTE, EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial no fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, em razão da reincidência.

Não é possível a substituição da pena corpórea por restritiva de direito ou a concessão da suspensão condicional da pena, diante do não cumprimento dos requisitos contidos nos artigos 44, inciso I, e 77, ambos do Código Penal.

Entendo que a prisão cautelar deve ser mantida para a garantia da ordem pública, diante da reincidência. Ademais, o acusado permaneceu preso durante todo o trâmite processual e deve-se considerar o regime inicial empregado (fechado), razão pela qual, nos termos do art. 312 c/c art. 387, §1º, ambos do Código de Processo Penal, mantenho a segregação preventiva do réu Cristian Arruda Araújo, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade”
(Claudia Anffe Nunes Da Cunha, juíza de Direito – ID. 76079002)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Reconhecimento do Objeto (ID 76078951), Termo de Entrega (ID 76078951), Auto de Apreensão (ID 76078951), Auto de Avaliação Indireta (ID 76078951) e Termo de Reconhecimento (ID 76078951),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Uilton da Silva Soares (ID 76078951), Arli Alves Pereira Junior (ID 76078951), a vítima Bruna Fernanda de Oliveira Wonczak (ID 76078951) e do apelante (ID 76078951).

Em Juízo, foram ouvidos Uilton da Silva Soares, Arli Alves Pereira Junior e interrogado o apelante (Relatório de Mídias – ID’s 76078989 e 76078999).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 24.8.2020, por volta das 4h38, na Avenida Piapara, Bairro Cidezal II, Sapezal, o apelante CRISTIAN ARRUDA ARAÚJO, subtraiu, mediante grave ameaça, simulando estar com uma arma de fogo, 1 (um) celular Samsung, modelo A31, cor branco, avaliado em R$2.090,00 (dois mil e noventa reais), pertencente à vítima Bruna Fernanda de Oliveira Wionczak, que foi recuperado na casa do apelante, após as diligências policiais (ID 76078950 - Relatório de Mídias – ID’s 76078989 e 76078999);

- Uilton da Silva Soares e Arli Alves Pereira Junior [policiais militares] asseveraram, em ambas as fases, que foram acionados pela vítima Bruna Fernanda; relatava que estava na rua, levando sua filha para a babá, quando o apelante se aproximou, simulando estar com uma arma, exigindo que entregasse o celular e, caso negasse, “
levaria o filho [...] este de 3 anos de idade”
; com medo das ameaças, entregou o celular Samsung A31; após a vítima repassar
“as características do autor do roubo”
, mostraram a foto do apelante, que foi reconhecido; em diligências, foram até a residência do apelante, que estava deitado no sofá, com o celular na cintura; foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia de Polícia (ID 76078951 - Relatório de Mídias – ID’s 76078989 e 76078999);

- Bruna Fernanda de Oliveira Wionczak [vítima] narrou, na fase policial, que estava saindo para o trabalho e deixaria o filho antes na casa da babá; durante o percurso, o apelante se aproximou,
“simulou estar armado”
, mandou não olhar, ameaçou levar seu filho caso não entregasse o celular;
“ficou com muito medo devido as circunstâncias e de ter seu filho levado pelo autor do roubo
” (ID 76078951 - Relatório de Mídias – ID’s 76078989 e 76078999)

- o apelante confessou, nas duas fases do processo, que subtraiu celular da vítima Bruna Fernanda de Oliveira Wionczak, todavia, negou ter simulado o emprego de arma de fogo, tampouco ter ameaçado levar o filho da vítima (ID 76078951 - Relatório de Mídias – ID’s 76078989 e 76078999);

Dito isso, vejamos.

A grave ameaça, consubstanciada na simulação de porte de arma de fogo na cintura e na assertiva que levaria o filho da vítima, foi descrita, à autoridade Policial, por
Bruna Fernanda de Oliveira Wionczak [vítima]
, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza. Esse depoimento está corroborado, em Juízo, pelas declarações dos policiais militares
Uilton da Silva Soares e Arli Alves Pereira Junior, que atenderam a ocorrência
.

As declarações prestadas por policiais não podem ser desqualificadas
“apenas por conterem, em determinados pontos, relatos de ‘ouvir dizer’ (hearsay testimony),

porque cabe ao julgador conferir a esses elementos probatórios o valor que porventura merecerem no contexto dos autos
” (TJMT, RSE NU 1018669-43.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 21.5.2020).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para
reconhecer a grave ameaça
(TJMT, AP nº 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; NU 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020), ainda mais se confirmada pelas declarações uníssonas dos policiais militares que participaram da ocorrência e ouviram os relatos da vítima, logo após o crime, a atrair a aplicabilidade do Enunciado Criminal n. 8 deste e. Tribunal.

Frise-se que durante o depoimento à autoridade Policial, a vítima relatou ter ficado
“com muito medo, devido as circunstâncias e de ter seu filho levado pelo autor do roubo”
, a evidenciar a prática delituosa descrita na denúncia, pois a ameaça que distingue o roubo do furto, efetiva-se por atos, gestos ou palavras capazes de produzir na vítima o fundado receio de sofrer mal iminente e grave (STJ, AgRg no AREsp 182.635/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 21.6.2013).

Por efeito,
mostra-se injustificável
a desclassificação do delito de roubo para o de furto se, da análise do conjunto probatório,
“vislumbra-se que colocaram a mão na cintura simulando o porte de arma de fogo e obtendo, com isso, a posse da res, configurando, assim, a grave ameaça à pessoa que é elementar do crime de roubo”
(TJMT, Ap 114211/2017 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19.2.2018).

Enfrentados os limites objetivos desta ação, afigura-se dever ínsito do Tribunal, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa (TJMT, RC NU 1006091-82.2018.8.11.0000 -Turmas de Câmaras Criminais Reunidas - 11.12.2018).

Na primeira fase, o Juízo singular fixou

a pena do roubo no mínimo legal - 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, compensou a atenuante da confissão espontânea [CP, art. 65, III, “d”] e a agravante da reincidência [CP, art. 61, I], haja vista que o apelante registrava, à época dos fatos [24.8.2020], condenações por roubo majorado, ambas a 5 (cinco) anos e 13 (treze) dias-multa (Sistema
Primus -
Código 110591/Comarca Sapezal – com transito em julgado em 19.3.2020; Código 98178/Comarca Sapezal – com trânsito em julgado em 18.5.2018), motivo pelo qual manteve a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausente as causas de aumento e diminuição, totalizou a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estabeleceu regime inicial fechado ao paciente, consubstanciada na reincidência.

Todavia, o c. STJ firmou premissa jurisprudencial no sentido de ser
“admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
(STJ, HC 558.571/RJ, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.6.2020).

Consequentemente, o apelante faz jus ao regime inicial semiaberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
ESTABELECE-SE
o regime inicial do apelante para o semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021